Tribunal: TJES
Processo: 5002351-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002351-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA
AGRAVADO: VIX GLOBAL SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER.

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.

2
)
A obtenção de informações patrimoniais, societárias, relações de bens e intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas pode cooperar para a satisfação da execução, razão pela qual deve ser deferida a pesquisa pelo sistema SNIPER, quando frustradas outras diligências.

3
)
O uso do sistema SIMBA é permitido nas demandas de natureza cível, se tratando, contudo, de medida excepcional, acionada em casos em que possível a quebra de sigilo bancário, ou seja, quando há indício de situação fraudulenta ou prática de ilícitos, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001, o que não é o caso dos autos.

4
)

Recurso
parcialmente
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Prefacialmente, cumpre registrar que, conquanto a certidão Id. 4831250 informe o não cumprimento do mandado de intimação em virtude da não localização da agravada, tem-se como válido aludido ato, haja vista que “
p
resumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”,
nos termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que
“
a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
”
(AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

Ultrapassado esse ponto, cinge-se a controvérsia, tão somente, em analisar a possibilidade de consulta aos Sistemas SIMBA e SNIPER para localização de bens da agravada.

O Sistema de Investigações Bancárias – SIMBA consiste em ferramenta para fins de tráfego de dados de órgãos públicos e instituições financeiras, sendo originariamente regulamentado pela Instrução Normativa n.º 03/2010 do CNJ e Resolução nº 140 de 02/09/2014 – CSJT, haja vista a utilidade primeva na justiça trabalhista.

Sob esse prisma, a pesquisa abrange acesso aos extratos de conta-corrente e poupança, até mesmo investimentos ou capitalizações daquele que se pretende investigar para obtenção de dados financeiros sigilosos.

Não se olvida que o uso do aludido mecanismo tecnológico é permitido nas demandas de natureza cível, contudo, trata-se de medida excepcional, acionada em casos em que possível a quebra de sigilo bancário, ou seja, quando há indício de situação fraudulenta ou prática de ilícitos, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001.

Nesse cenário, a ferramenta não deve servir para simples pesquisa patrimonial do devedor, como pretende o agravante.

De igual modo, não prospera a tese de que “
nada adianta a consulta à plataforma CCS se o juízo não disponibilizar os relatórios e detalhamentos disponíveis em sistema, especialmente o arquivo SIMBA”.

Isso porque, “
o
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicaçõe
s
” (Resp 1.938.665 – SP (2021/0130636-9).

Assim, os relatórios emitidos por prefalados sistemas, além de autônomos, possuem finalidades distintas, sendo o SIMBA aplicável apenas em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos.

Por sua vez, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER envolve tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça
1
, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.

Com efeito, a obtenção de informações patrimoniais, societárias, relações de bens e intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas pode cooperar para a satisfação da execução, razão pela qual deve ser deferida a pesquisa no referido sistema.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.
É possível a pesquisa de bens do devedor mediante o uso do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), uma vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências realizadas para tanto
. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0071030- 11.2022.8.16.0000; Apucarana; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 01/04/2023; DJPR 03/04/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. 1. Pelo Princípio da Cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 2.
Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dos quais é impossível a busca diretamente pela parte. Precedentes das três Turmas Recursais, acórdãos n.º 1375051, 1440633 e 1624923. 3. O indeferimento das diligências acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para manter a decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal que determinou a realização da pesquisa SNIPER pelo juízo de primeiro grau. Sem custas e honorários. (TJ-DF 07409350620228070000 1682069, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2023)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou
parcial
provimento,
para
determinar
a realização da pesquisa SNIPER.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria